Tribunal: STF
Processo: Rcl 76406
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada contra ato praticado pela Sétima Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do processo de nº 1.0000.24.391548-5/002, em que se articula violação à Súmula Vinculante 10. 



    Alega o reclamante que: a) “O réu foi condenado pelo Tribunal do Júri nas sanções do art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime fechado, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade”; b) “A Sétima Câmara Criminal negou provimento ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória, sem determinar, contudo, a prisão do acusado”; c) “Ao deixar de determinar a execução imediata da pena, nos termos do art. 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal, a d. Câmara Criminal violou a cláusula de reserva de plenário, consignada no art. 97, da Constituição da República, bem como na Súmula Vinculante nº 10, Supremo Tribunal Federal”. 



    Argumenta que “além de não ter sido julgado por órgão especial, a matéria aqui em questão foi submetida à sistemática da repercussão geral (Tema 1068) e se encontra pendente de julgamento, não havendo qualquer ato decisório do Supremo Tribunal Federal, revestido de efeito geral e de eficácia vinculante, que reconheça ser ilegítima a imediata execução de sentença condenatória recorrível emanada do Tribunal do Júri”.



    Em razão do exposto, requer “a procedência da Reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com a efetiva observância da Súmula Vinculante nº 10”. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC.25):



    “Reclamação Constitucional. Direito Constitucional e Processual Penal. Suposto desrespeito à Súmula Vinculante 10. Acusado condenado à pena de 16 anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado. Concedido direito ao réu de recorrer em liberdade. Inteligência do artigo 492, inciso I , alínea e, do Código de Processo Penal - CPP. Redação dada pela Lei nº 13.964/2019 - Pacote anticrime. Cumprimento provisório da pena afastado por órgão fracionário por fundamento constitucional - princípio constitucional da presunção de inocência. Inobservância da cláusula de reserva de plenário. Desrespeito à Súmula Vinculante 10. Constitucionalidade da execução imediata de pena aplicada pelo Tribunal do Júri. Matéria que teve a repercussão geral reconhecida pelo STF - RE 1.235.340/SC- Tema 1068, ainda pendente de julgamento. Parecer pela procedência da Reclamação.”



    É o relatório. Decido.



     



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9545 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2010) 



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    3. Fixadas essas premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento a alegada violação à Súmula Vinculante 10, pela não aplicação ao caso concreto do disposto no art. 492, I, “e”, do CPP. Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:



    “Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    No caso em exame, verifica-se que o Tribunal reclamado afastou a determinação de imediata execução provisória da pena, prevista no art. 492, I, “e”, do CPP, mediante os seguimentos fundamentos (eDOC.20):



    “Com a devida vênia, entendo que a pretensão do Ministério Público não merece acolhimento, uma vez que não padece o acórdão das deficiências a que alude o artigo 619 do Código de Processo Penal.



    Quanto à alegada omissão atinente à desconsideração do entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal - que deu interpretação conforme ao artigo 492, I, letra e, CPP, com redução de texto, para estabelecer que “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada” (Tema 1068/STF) -, não acolho o argumento, que, aliás, possui evidente caráter infringente do julgado.



    Saliente-se, de início, que a questão não foi objeto de discussão no julgamento da apelação e não foi levantada anteriormente pelo Ministério Público.



    Noutro vértice, embora não desconheça o teor da decisão (vinculante) do STF, no caso em apreço o MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca, em decisão proferida em 06/05/2024, antes do aludido pronunciamento do Pretório excelso (cuja ata de julgamento é datada de 13/09/2024) - e que na ocasião, conforme ampla orientação dos tribunais, não contrariava as normas contidas no artigo 492 e seus parágrafos, do Código de Processo Penal, na redação anterior à inconstitucionalidade declarada -, concedeu ao réu o direito de aguardar em liberdade eventual recurso, assim dispondo:



    “Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade em razão da ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva. Ressalto que, embora a pena exceda a 15 anos, ao presente caso, não é aplicável a norma do artigo 492, “e”, do CPP, tendo em vista que o fato e anterior À Lei n. 13.964/2019, não podendo a regra, por possuir natureza hibrida, retroagir para alcançar fatos anteriores à vigência da lei maléfica.”



    Tal benefício não foi oportunamente impugnado pelo Ministério Público, e mesmo após publicada a decisão plenária do STF que firmou o Tema 1068 - o que se deu antes do julgamento da apelação - o Órgão de acusação não trouxe à Turma julgadora o debate sobre a matéria.



    O acórdão que julgou a Apelação, por não constatar a presença dos requisitos para a custódia cautelar, manteve o réu em liberdade até o trânsito em julgado da decisão condenatória.



    Nesta hipótese, entendo que não há de ser cassado o benefício em embargos declaratórios opostos pelo Ministério Público contra acórdão que julgou recurso exclusivo da defesa, com base em inconstitucionalidade parcial (com redução de texto) de normas de cunho híbrido (material e processual), proclamada supervenientemente, em prejuízo do embargado - na medida em que importa (diferentemente do que foi decidido no caso concreto) na necessidade de imediata execução provisória da condenação, sem análise quanto aos requisitos da prisão preventiva.



    A questão relativa à prisão me parece alcançada pela preclusão, sendo de se destacar que vigora no processo penal o princípio do non reformatio in pejus, positivado na legislação infraconstitucional no artigo 617 do Código de Processo Penal.



    Anote-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no Tema 733 da Repercussão Geral, fixou a tese de que “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)”.



    Procedeu-se, quanto ao tema, a diferenciação acerca da eficácia normativa de uma decisão que declara a inconstitucionalidade (ex tunc) e sua eficácia executiva, ou seja, quanto ao efeito vinculante dessa decisão (ex nunc).



    Nesse cenário, a despeito da indiscutível necessidade de observância das decisões do Supremo Tribunal Federal, a aplicação retroativa da decisão no Tema 1.068/STF em casos como o dos autos traz perplexidade, tendo em vista o entendimento firmado no Tema 733/STF e o fato de que estaria a conflitar com princípios de envergadura Constitucional e imanentes ao nosso ordenamento processual penal. 



    Com essas considerações, não acolho os Embargos.”



    Como se observa, o Tribunal local, por meio de seu órgão fracionário, afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do CPP, que estabelece a imediata prisão de condenado pelo Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, sem pronunciar sua inconstitucionalidade, mas conferindo uma interpretação que esvazia a eficácia do dispositivo em afronta ao teor da Súmula Vinculante 10. 



    A situação não é inédita nesta Suprema Corte, conforme se extrai do seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”). 2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 57.257 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 28.09.2023)



    Colaciono, ainda, os seguintes casos de procedência da reclamação, na mesma hipótese: Rcl 76082, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJe 20.02.2025; Rcl 76083, Relator(a): Min. Dias Toffoli, DJe 25.02.2025; Rcl 76604 Relator(a): Min. Min. Dias Toffoli, DJe 25.02.2025; Rcl 75184, Relator(a): Min. Dias Toffoli, DJe 28.01.2025.



    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 161 do RISTF, julgo procedente a presente reclamação com o fim de cassar o acórdão reclamado, para que outro venha a ser proferido em seu lugar, em obediência à Súmula Vinculante 10. 



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente